Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600554-30.2020.6.16.0033
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Inteiro teor:
28/10/2021
Número: 0600554-30.2020.6.16.0033

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 14/05/2021
Processo referência: 0600554-30.2020.6.16.0033
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600554-
30.2020.6.16.0033 que julgou desaprovada a prestação de contas de campanha das eleições
municipais proporcionais de 15 de novembro de 2020 de Marcos Antonio da Silva Moreira, pela
infração ao 53, inciso I, alínea "g", da Resolução nº 23.607/2019 do Tribunal Superior Eleitoral, na
forma do artigo 74, inciso III, da mesma Resolução.Publique-se no Diário Eletrônico da Justiça
Eleitoral do Paraná na forma do artigo 78, parágrafo único da Resolução nº 23.607/2019 do Tribunal
Superior Eleitoral e determinou a cientificação do Ministério Público Eleitoral via Sistema PJe para
adotar as providências que entender de direito. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às
Eleições Municipais de 2020, apresentada por Marcos Antonio da Silva Moreira, que concorreu ao
cargo de Vereador pelo partido Progressistas - PP, no município de União da Vitória/PR,
desaprovadas porque o processamento acusou a existência de notas fiscais eletrônicas (3692402,
2769, 2775, 23333360, 24311219 não declaradas (artigo 53, inciso I, alínea "g", da Resolução TSE n.
23.607/2019) e com status ativo, imperando dúvidas quanto a lisura dos gastos de campanha do
candidato). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 MARCOS ANTONIO DA SILVA MOREIRA
VEREADOR (RECORRENTE)
FABIO AMARAL NOGUEIRA (ADVOGADO)
EDUARDO MARAFON SILVA (ADVOGADO)
FAUZI BAKRI (ADVOGADO)
MARCOS ANTONIO DA SILVA MOREIRA (RECORRENTE)
FABIO AMARAL NOGUEIRA (ADVOGADO)
EDUARDO MARAFON SILVA (ADVOGADO)
FAUZI BAKRI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 033ª ZONA ELEITORAL DE UNIÃO DA VITÓRIA
PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42746
512
28/10/2021 14:09 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.870

RECURSO ELEITORAL 0600554-30.2020.6.16.0033 – União da Vitória – PARANÁ
Relator: VITOR ROBERTO SILVA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 MARCOS ANTONIO DA SILVA MOREIRA VEREADOR
ADVOGADO: FABIO AMARAL NOGUEIRA - OAB/PR0024640
ADVOGADO: EDUARDO MARAFON SILVA - OAB/PR0069992
ADVOGADO: FAUZI BAKRI - OAB/PR0024457
RECORRENTE: MARCOS ANTONIO DA SILVA MOREIRA
ADVOGADO: FABIO AMARAL NOGUEIRA - OAB/PR0024640
ADVOGADO: EDUARDO MARAFON SILVA - OAB/PR0069992
ADVOGADO: FAUZI BAKRI - OAB/PR0024457
RECORRIDO: JUÍZO DA 033ª ZONA ELEITORAL DE UNIÃO DA VITÓRIA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2020.
VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. OMISSÃO DE DESPESA
IDENTIFICADA ATRAVÉS DO PROCESSO DE CIRCULARIZAÇÃO CUJO
MONTANTE ULTRAPASSA 17% SOBRE DO TOTAL DAS DESPESAS -
INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Omissão de despesa é irregularidade grave, uma vez que configura recurso de
origem não identificada, de sorte que leva à desaprovação das contas, mormente
quando não é apresentada justificativa razoável para a omissão e atinge significativo
percentual das despesas de campanha.

2. Não se aplica o princípio da proporcionalidade quando o montante omitido pelo
candidato, e que só foi identificado pelo processo de circularização, representa
17,01% do total das despesas realizadas.

3. Recurso conhecido e desprovido. Desaprovação das contas mantidas.

DECISÃO
Num. 42746512 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/10/2021 14:09:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102814094868500000041722332
Número do documento: 21102814094868500000041722332

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 26/10/2021

RELATOR(A) VITOR ROBERTO SILVA

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso eleitoral em sede de prestação de contas de campanha de
MARCOS ANTONIO DA SILVA MOREIRA, candidato ao cargo de Vereador de União da
Vitória/PR pelo Partido Progressistas – PP, relativas às Eleições de 2020.

O Juízo da 033ª Zona Eleitoral de União da Vitória julgou desaprovadas as contas
apresentadas pela infração ao art 53, inc. I, alínea “g” da Resolução TSE n. 23.607/2019, em
razão de omissão de despesas verificadas a partir da emissão das notas fiscais n. 3692402,
2769, 2775 e 23333360, que somadas atingem o montante de R$ 3.113,26. (ID 34368166).

Em suas razões recursais o recorrente alega que: a) o recorrente solicitou o
cancelamento das notas fiscais, “conforme anexado e esclarecido ao Juízo a quo, mas não foi
considerado pelo d. juízo de primeiro grau”; b) a emissão das notas fiscais deu-se de forma
equivocada, o que foi observado pelo recorrente que imediatamente solicitou o cancelamento,
ocasião em que foi informado que seria procedido o cancelamento, por isto foi surpreendido ao
tomar conhecimento da irregularidade; c) o recorrente não tinha utilizado o limite total de gastos
permitido para o cargo ao qual concorreu, e assim não haveria impedimento de declarar referido
valor, se efetivamente tivesse utilizado; d) a desaprovação advinda da irregularidade poderia ser
superada mediante a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar
a sentença de origem e aprovar as contas do recorrente (ID 34368466).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso eleitoral interposto, asseverando que concomitantemente à omissão
de despesas, também não foi possível visualizar nos autos a origem dos recursos utilizados para
sua quitação (ID 35984066).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, trata-se de Recurso Eleitoral interposto por MARCOS ANTONIO DA
SILVA MOREIRA, candidato ao cargo de Vereador de União da Vitória/PR pelo Partido
Progressistas – PP, nas eleições de 2020, em face da sentença que julgou suas contas como
desaprovadas, diante da constatação de omissão de despesa.

Pelo procedimento de circularização de dados efetuado quando da análise técnica
das contas, ao serem confrontadas as informações prestadas com as constantes na base de
dados da Justiça Eleitoral, foi constatada a existência de quatro notas fiscais eletrônicas no CNPJ
da campanha do recorrente e não declaradas na prestação de contas.
Num. 42746512 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/10/2021 14:09:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102814094868500000041722332
Número do documento: 21102814094868500000041722332

Conforme descrito no parecer técnico de ID 33768416 foram detectadas as
seguintes Notas Ficais não declaradas pelo recorrente:

Intimado acerca das irregularidades, o candidato afirmou que a emissão das notas
fiscais deu-se de forma equivocada, e que tão logo percebeu o engano requereu o cancelamento
das notas, o que, conforme tem conhecimento, somente seria possível (de acordo com as
normas tributárias) nos sete dias seguintes à emissão. E assim tendo procedido, tinha como certo
o cancelamento das notas fiscais, sendo surpreendido com a notícia de que permaneciam ativas
por ocasião da análise técnica de suas contas.

Cumpre esclarecer que a movimentação financeira do candidato foi de R$
18.300,00 (dezoito mil e trezentos reais), e que as notas fiscais eletrônicas não declaradas,
somadas, perfazem o montante de R$ 3.113,26, o que representa 17,01% do total de receitas
financeiras da campanha.

Em que pese o recorrente ter alegado que tempestivamente requereu o
cancelamento das notas, assim não ocorreu, ou seja, permanecem válidas e ativas.

Importa consignar que a emissão de nota fiscal para o CNPJ da campanha gera a
presunção de existência da despesa subjacente ao documento, nos termos do artigo 60 da
resolução de regência.

Neste sentido, cita-se precedentes recentes desta Corte Eleitoral:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESAS. NÃO REGISTRO DE
RECEITAS ESTIMÁVEIS. IRREGULARIDADES. NÃO PROVIMENTO.

1. O candidato que recebe material de campanha de outro candidato está

DADOS DAS NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS

DATA

CPF/CNPJ

FORNECEDO
R

NOTA FISCAL

VALOR
09/10/2020
02.351.877/000
1-52
L O C A W E B
SERVIÇOS DE
I N T E R N T E T
S/A
3692402
R$ 120,00
28/10/2020
12.194.376/000
1-90
D E N I S E
A
C
U
N
H
A
MARTINS
2769
R$ 1326,00
29/10//2020
12.194.376/000
1-90
D E N I S E
A
C
U
N
H
A
MARTINS
2775
R$ 1326,00
04/11/2020
13.347.016/000
1-17
F A C E B O O K
S E R V I Ç O S
O N LI NE DO
BRASIL LTDA.
23333360
R$ 341,00

TOTAL
R$ 3.113,26
Num. 42746512 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/10/2021 14:09:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102814094868500000041722332
Número do documento: 21102814094868500000041722332

obrigado a registrá-lo como doação estimável em dinheiro, na forma dos
artigos 7º, § 10º, e 57, § 2º, da resolução TSE nº 23.607/2019.

2. Nota fiscal é documento que vale como prova idônea da realização de
gastos, presumindo-se que corresponde à realidade. Na hipótese de
haver equívoco na emissão, compete ao prestador demonstrar que a
empresa a cancelou, na forma do artigo 59 da resolução, não sendo
suficiente uma declaração de que não houve a entrega do material ou o
pagamento.

3. Constatado que a nota fiscal continua ativa junto à receita estadual,
contrastando com a declaração da empresa fornecedora, há quebra de
confiabilidade na prestação de contas, justificando-se a desaprovação.

4. Recurso conhecido e não provido, com remessa de peças ao Ministério
Público Eleitoral.

(RE 0600707-50. Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos. Julgado em 11/06/2021).
(Grifo nosso)

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
DESPESA COM COMBUSTÍVEL DE VEÍCULO AUTOMOTOR USADO PELO
CANDIDATO NA CAMPANHA. GASTO NÃO ELEITORAL. NOTA FISCAL
EMITIDA COM O CNPJ DO CANDIDATO. NÃO DECLARAÇÃO NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONFUSÃO ENTRE DESPESA DE NATUREZA
PESSOAL E ELEITORAL. VALOR SIGNIFICATIVO. PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. DESAPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 35, § 6º, "a" da Res.-TSE nº 23.607/2019, as despesas
de natureza pessoal com combustível e manutenção de veículo automotor
usado pelo candidato na campanha "não são considerados gastos eleitorais,
não se sujeitam à prestação de contas e não podem ser pagos com recursos
da campanha".

2. O Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de campanha é realizado
para uso exclusivo na campanha eleitoral, com o fim de viabilizar a fiscalização
da arrecadação e aplicação de recursos para as Eleições.

3. A emissão de nota fiscal contendo o CNPJ de campanha do candidato
relativa a despesa de natureza pessoal com combustível e manutenção
de veículo automotor por ele utilizado na campanha, não declarada na
prestação de contas, ocasiona confusão entre despesa de natureza
pessoal e eleitoral que inviabiliza a correta fiscalização das contas.

4. Na espécie, a irregularidade representa 17,8% no contexto global da
prestação de contas do candidato, não sendo possível a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(RE 0600485-42. Rel. Dr. Roberto Ribas Tavarnaro. Julgado em 27/07/2021).
(Grifo nosso)

Num. 42746512 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/10/2021 14:09:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102814094868500000041722332
Número do documento: 21102814094868500000041722332

O recorrente afirma, para comprovar suas alegações, que possuía limite de gasto
suficiente a comportar o valor relativo as notas fiscais em questão, de modo que não havia
qualquer impedimento para inclui-las em sua prestação de contas, desde que efetivamente
tivesse realizado as transações nelas retratadas.

Ainda, invoca o recorrente a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, trazendo precedente.

Contudo, o julgado colacionado pelo recorrente não guarda similitude com a
situação dos autos, pois trata de caso cuja despesa omitida era de valor irrisório, reconhecida
pelo prestador. Não é o caso dos autos, em que o valor apontado como omisso é de R$
3.113,26.

Não se olvida que em recentes decisões o Tribunal Superior Eleitoral vem
destacando que “Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade podem ser aplicados
para aprovar, com ressalvas, as contas cujas falhas identificadas constituam valor percentual
ou valor absoluto módico”, conforme se verifica pelo seguinte precedente:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA. CANDIDATO. DEPUTADA
ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO NA INSTÂNCIA REGIONAL. DESPESAS
IRREGULARES COM RECURSOS DO FEFC. GASTO NÃO ELEITORAL.
A P L I C A Ç Ã O D O S P R I N C Í P I O S D A R A Z O A B I L I D A D E E D A
PROPORCIONALIDADE. VALOR PERCENTUAL DIMINUTO DAS
IRREGULARIDADES. PRECEDENTES. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.

1. O art. 36, §§ 6º e 7º, do RITSE autoriza o relator a decidir, monocraticamente,
os recursos que lhe são distribuídos, com fundamento na compreensão
jurisprudencial dominante no Tribunal Superior Eleitoral.

2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade podem ser aplicados
para aprovar, com ressalvas, as contas cujas falhas identificadas
constituam valor percentual ou valor absoluto módico.

3. O montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs – R$ 1.064,10 (mil e sessenta e
quatro reais e dez centavos) – é considerado diminuto e, isoladamente, inapto a
ensejar a desaprovação de contas.

4. Ao lado desse critério, examina–se o percentual correspondente ao vício
impugnado que, segundo precedentes desta Corte, alcança o limite máximo de
10% do total da arrecadação ou despesa.

(...)

(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060542160, Acórdão, Relator(a)
Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 48, Data
17/03/2021).

Num. 42746512 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/10/2021 14:09:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102814094868500000041722332
Número do documento: 21102814094868500000041722332

No entanto, importa esclarecer que no julgamento daquele recurso especial, a
própria Corte Superior deixou consignado no acórdão que: o “balizamento quanto aos aspectos
quantitativos das prestações de contas não obsta a apreciação qualitativa das circunstâncias do
caso concreto”.

A omissão de despesa ora detectada consiste em irregularidade grave, pois quebra
a confiabilidade das contas, na medida em que não permite a fiscalização do montante total de
despesas, bem como da origem dos recursos usados para arcar com os gastos não declarados.

Neste ponto, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é no sentido de que em
regra a omissão de despesas é falha grave, pois “constitui vício que impede o efetivo controle da
prestação de contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a sua desaprovação”. (AgR–AI 435–15, rel.
Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 6.12.2019).

Não bastasse, a gravidade do vício, ao contrário do alegado pelo recorrente, não é
diminuta do ponto de vista quantitativo, pois corresponde a 17,01% do total de recursos da
campanha, o que não é considerado inexpressivo. Como se vê no item “4” da ementa
supracitada, um dos requisitos para superação da inconsistência em prestação de contas é não
ultrapassar o percentual máximo de 10% da movimentação financeira da campanha.

Neste sentido: “No mérito, nos termos da jurisprudência desta Corte, a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade condiciona–se em regra ao
preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez do balanço; b)
percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação ao total da campanha; c)
ausência de má–fé do prestador.” (TSE, AgRg no REspE nº 12140/SP, rel. min. Luis Felipe
Salomão, DJE 26/04/2021).

Tampouco o valor absoluto (R$ 3.113,26) pode ser reputado ínfimo, sobretudo
quando se trata de eleição municipal, como no caso em apreço, de sorte a também afastar a
incidência dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Neste cenário, percebe-se que a irregularidade se reveste de gravidade, na medida
em que afeta a transparência e confiabilidade das contas, consistindo não só em omissão de
gastos, como também de receita, uma vez que não foi demonstrado a origem dos recursos que
saldaram tal consumo.

Configurada a omissão, sem qualquer esclarecimento acerca da fonte de custeio da
despesa não declarada, está caracterizada a existência de recurso de origem não identificada
(RONI), que, a rigor, deveria ser recolhida ao Tesouro Nacional pelo candidato, conforme
determina o art. 32 da resolução:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por
meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

I - a falta ou a identificação incorreta do doador;

II - a falta de identificação do doador originário nas doações financeiras recebidas
de outros candidatos ou partidos políticos;
Num. 42746512 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/10/2021 14:09:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102814094868500000041722332
Número do documento: 21102814094868500000041722332

III - a informação de número de inscrição inválida no CPF do doador pessoa física
ou no CNPJ quando o doador for candidato ou partido político;

IV - as doações recebidas em desacordo com o disposto no art. 21, § 1º, desta
Resolução quando impossibilitada a devolução ao doador;

V - as doações recebidas sem a identificação do número de inscrição no
CPF/CNPJ no extrato eletrônico ou em documento bancário;

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que
tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;

VII - doações recebidas de pessoas físicas com situação cadastral na Secretaria
da Receita Federal do Brasil que impossibilitem a identificação da origem real do
doador; e/ou

VIII - recursos utilizados para quitação de empréstimos cuja origem não seja
comprovada.

§ 2º O comprovante de devolução ou de recolhimento, conforme o caso, poderá
ser apresentado em qualquer fase da prestação de contas ou até 5 (cinco) dias
após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas de campanha, sob
pena de encaminhamento dos autos à representação estadual ou municipal da
Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.

§ 3º Incidirão atualização monetária e juros moratórios, calculados com base na
taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem
recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a
do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma diversa na
decisão judicial.

§ 4º O disposto no § 3º deste artigo não se aplica quando o candidato ou o
partido político promove espontânea e imediatamente a transferência dos
recursos para o Tesouro Nacional, sem deles se utilizar.

§ 5º O candidato ou o partido político pode retificar a doação, registrando-a no
SPCE, ou devolvê-la ao doador quando a não identificação decorra do erro de
identificação de que trata o inciso III do § 1º deste artigo e haja elementos
suficientes para identificar a origem da doação.

§ 6º Não sendo possível a retificação ou a devolução de que trata o § 5º, o valor
deverá ser imediatamente recolhido ao Tesouro Nacional.

§ 7º A devolução ou a determinação de devolução de recursos recebidos de
origem não identificada não impede, se for o caso, a desaprovação das contas,
quando constatado que o candidato se beneficiou, ainda que temporariamente,
dos recursos ilícitos recebidos, assim como a apuração do fato na forma do art.
30-A da Lei nº 9.504/1997, do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 e do art.
14, § 10, da Constituição da República.

No entanto, por não ter havido tal determinação na sentença, não é possível assim
fazer no âmbito desse recurso, haja vista a proibição da reformatio in pejus, tendo em vista o
recurso ser exclusivo da defesa.
Num. 42746512 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/10/2021 14:09:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102814094868500000041722332
Número do documento: 21102814094868500000041722332

Por todo o exposto, é de ser negado provimento ao recurso.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso,
mantendo-se integralmente a sentença de desaprovação das contas.

Des. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600554-30.2020.6.16.0033 - União da Vitória - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTES: ELEICAO 2020 MARCOS
ANTONIO DA SILVA MOREIRA VEREADOR, MARCOS ANTONIO DA SILVA MOREIRA -
Advogados do(s) RECORRENTES: FABIO AMARAL NOGUEIRA - PR0024640, EDUARDO
MARAFON SILVA - PR0069992, FAUZI BAKRI - PR0024457 - RECORRIDO: JUÍZO DA 033ª
ZONA ELEITORAL DE UNIÃO DA VITÓRIA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flávia da Costa
Viana e Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 26.10.2021.

Num. 42746512 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/10/2021 14:09:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102814094868500000041722332
Número do documento: 21102814094868500000041722332